Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-57.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (AIJ) NA MODALIDADE VIRTUAL INDEFERIDO - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA NA DATA PREVIAMENTE MARCADA - REJEIÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA TÉCNICA - CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - PRETENSÃO PREJUDICADA - PERDA DE OBJETO.
- Com o indeferimento do pedido liminar pleiteado e considerando que a AIJ foi realizada na data previamente designada, ocasião em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) rejeitou, por unanimidade, as questões alegadas pela defesa técnica do paciente, e ainda o condenou pela prática do crime do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, em sentido unânime de votos, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a pretensão do writ resta prejudicada pela ocorrência da perda de objeto.
- A tramitação do Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 deve ter o seu regular prosseguimento.
- Pretensão prejudicada.
- Perda de objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc. n. 2000107-57.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/07/2021 Publicação: 09/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (AIJ) NA MODALIDADE VIRTUAL INDEFERIDO – REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA NA DATA PREVIAMENTE MARCADA – REJEIÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA TÉCNICA – CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PRETENSÃO PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO. - Com o indeferimento do pedido liminar pleiteado e considerando que a AIJ foi realizada na data previamente designada, ocasião em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) rejeitou, por unanimidade, as questões alegadas pela defesa técnica do paciente, e ainda o condenou pela prática do crime do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, em sentido unânime de votos, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a pretensão do writ resta prejudicada pela ocorrência da perda de objeto. - A tramitação do Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 deve ter o seu regular prosseguimento. - Pretensão prejudicada. - Perda de objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Dikson Lopes Pereira, impetrante(s)/advogado(a/s) Gylliard Matos Fantecelle, Rodolfo Marx e Renata Fernandes Santos e autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a pretensão do writ, pela ocorrência da perda de objeto. A tramitação do Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 deve ter o seu regular prosseguimento. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados Gylliard Matos Fantecelle, Rodolfo Marx e Renata Fernandes Santos, em favor do paciente Dikson Lopes Pereira, contra ato ilegal e arbitrário praticado pela Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pelos fatos que passa a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O paciente foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 121.769/2017-15ª RPM, de 18/12/17, por ter no dia 29/11/17, durante uma blitz de trânsito rodoviário realizada nas imediações do km 26 da BR-418, próximo da cidade de Nanuque, MG, ter sido flagrado imediatamente após ter exigido vantagem pecuniária indevida de um motorista de ônibus que naquela ocasião era utilizado como transporte alternativo de passageiros, isto, para que não fossem adotadas as providências administrativas afetas às irregularidades detectadas nos veículos fiscalizados. Ao término do PAD o Comandante-Geral da PMMG decidiu pela demissão do Cb PM Dikson Lopes Pereira, ato publicado no BGPM-AR n. 202, de 26/05/2021, com ativação da sanção em 09/06/2021. Nesta justiça especializada o paciente foi denunciado como incurso no artigo 308, § 1º, c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, nos autos de n. 0002037-77.2017.9.13.0003. Alega o impetrante que este habeas corpus tem como objetivo evitar uma ilegalidade que possa ensejar na sua prisão, pois se a AIJ na modalidade virtual, prevista para o dia 30/06/2021, às 13h30min não for suspensa, prejudicará enormemente a ampla defesa e o contraditório, transgredindo o devido processo legal. Em decorrência da decisão da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME o paciente corre o risco de ser preso exclusivamente por lhe ter sido negado a ampla defesa e o contraditório, por agressão aos artigos 145 e 516, parágrafo único, todos do CPPM. Com a continuidade da ação o paciente sofrerá “constrangimento ilegal”, pois a matéria discutida exige a suspensão do processo e, não o sendo, todos os atos ocorridos desde o recebimento da denúncia do objurgado Recurso Inominado, serão nulos. O paciente arguiu Exceção de Incompetência junto à 3ª AJME, requerendo o reconhecimento da incompetência desta justiça especializada para o julgamento do feito e por consequência, remessa dos autos à Justiça Comum, tendo a mesma negado o pedido e determinado a andamento normal do processo. O paciente interpôs Recurso Inominado, com efeito suspensivo, todavia a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME o recebeu como “Correição Parcial”, sem efeito suspensivo, transgredindo os artigos 498 e 516, parágrafo único, ambos do CPPM, determinando o seguimento do feito, com manifestação de realização de audiência no dia 30/06/2021, às 13h30min. Ocorre que no dia 10/06/2021 foi publicado no BI-AR n. 30 a ativação do ato demissionário do paciente. Portanto, no dia 11/06/2021 este deixou de ser policial militar, passando a ser um civil. Existindo crime simultâneo no Código Penal brasileiro, em cumprimento ao que estabelece o art. 125, § 4º, da CF/88 e art. 9º do Código Penal Militar, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar este feito, devendo os autos serem remetidos à Justiça Comum. Como a incompetência é uma questão de ordem obrigatória superveniente à ação penal e existem atos a serem realizados ainda dentro deste mês que, se ocorrerem trarão prejuízo com dano irreversível que põem em risco a liberdade do paciente, razão pela qual deve este processo ser suspenso até o julgamento final desta “Correição parcial”, pelo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 requereu a declinação de competência desta justiça especializada para a Justiça Comum. Por derradeiro, conforme se verifica da cópia de despacho que recebeu o recurso como “Correição Parcial”, sem o efeito suspensivo, a magistrada manteve a audiência para o dia 30/06/2021, às 13h30min, próximo dia útil, pois o paciente considerou que os dias 28/06/2021 (segunda-feira) e 29/06/2021 (terça-feira) são pontos facultativos e feriados nacionais. O periculum in mora está comprovado pela data designada para a ocorrência da audiência, pois o indeferimento da liminar requerida causará a perda de objeto, sem que o julgamento deste writ tenha ocorrido, causando um dano irreparável, por uma ilegalidade que poderá ensejar a prisão do paciente. O fumus boni iuris está claramente evidenciado nos artigos 145 e 516, parágrafo único, c/c os artigos 143, 144, 517 e 518, todos do CPPM. Diante do exposto, requer o paciente que seja conhecido o presente writ para, liminarmente determinar-se a suspensão da audiência designada para o dia 30/06/2021, às 13h30min. No mérito, após prestadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, seja concedido, incontinenti, a ordem para anular o despacho do evento 114 (Anexo VI) da Juíza a quo, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, determinando o seu recebimento como “Recurso Inominado”, com efeito suspensivo. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no Evento 10, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse à Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. No Evento 14, a e. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME prestou as suas informações. No Evento 19, a eminente Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer opinando ser absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, pelo que pugnou pelo seu não conhecimento e o consequente regular prosseguimento do processo de n. 0002037-77.2017.9.13.0003 É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O pedido liminar pleiteado pelo paciente tinha como objetivo a suspensão da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) na modalidade virtual, marcada para o dia 30/06/2021, às 13h30min, sob o argumento de que, se não fosse suspensa, prejudicaria enormemente a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal. Com a designação desta AIJ, a defesa do paciente opôs exceção de incompetência visando a remessa do feito à Justiça comum, em razão da demissão do referido acusado das fileiras da PMMG em 10/06/2021 (Evento 94 dos Autos n. 0002037-77.2017.9.13.0003), tendo o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), após manifestação contrária do Ministério Público, determinado que se aguardasse a realização da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 audiência para que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) se manifestasse sobre a competência da Justiça Militar, adiantando que a arguição de incompetência não merecia ser acolhida, já que a iterativa jurisprudência e a própria normativa processual penal militar não são afastadas pela exclusão do militar das fileiras da Corporação. Intimado da decisão e inconformado com ela, o ora paciente interpôs recurso inominado, com efeito suspensivo, que veio a ser recebido pela magistrada como correição parcial, sem efeito suspensivo. Desta forma, em 29/06/2021, foi impetrado em favor do Sd PM Dickson Lopes Pereira, perante este egrégio Tribunal, o presente habeas corpus, com pedido liminar, para suspender a realização da AIJ previamente marcada. Como este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e considerando que a AIJ foi realizada no dia 30/06/2021, às 13h30min, ocasião em que o CPJ rejeitou à unanimidade as questões alegadas pela defesa técnica do paciente, e ainda o condenou pela prática do crime do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, em sentido unânime de votos, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a pretensão do writ resta prejudicada pela ocorrência da perda de objeto. A tramitação do Processo n. 0002037-77.2017.9.13.0003 deve ter o seu regular prosseguimento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator